Tribunal: STF
Processo: ARE 1479370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL [DUAS VÍTIMAS], AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - NÃO TEVE INTENÇÃO DE MATAR AS VÍTIMAS; A QUALIFICADORA NÃO ESTARIA CARACTERIZADA; TERIA AGIDO SOB A FORMA PRIVILEGIADA DA VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA POSSE DE ARMA DE FOGO - INTENÇÃO DE MATAR - VÍTIMA ATINGIDA NO ABDÔMEN - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - NECESSIDADE DE UTI E HEMODIÁLISE - VERBALIZAÇÃO DO RECORRENTE DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM INDICAR DESÍGNIO HOMICIDA - ARESTOS DO TJMT - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO GERADA PELO BARULHO DE UMA CRIANÇA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - MATÉRIAS NÃO PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS NA FASE DE PRONÚNCIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    O disparo de arma de fogo contra a primeira vítima em região vital [abdômen], a verbalização de intenção de matar a segunda vítima, somadas à circunstância de não ter cessado as condutas, espontaneamente, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).



    Mostra-se “inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi” (RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).



    A caracterização ou não do motivo fútil “irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (AgRg no AREsp nº 1335759/GO), de modo que o reconhecimento ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.



    Se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).



    A tese de “domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000). Igualmente, não cabe “considerações acerca da atenuante da confissão espontânea, que deverá ser debatida [...] perante o Conselho de Sentença” (TJMT, RSE N.U 1009122-08.2021.8.11.0000).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente